Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006427-47.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE: LUCAS DE ARAUJO SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas de Araújo Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narram os impetrantes que o paciente cumpre pena a pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias em regime fechado e teve indeferido pedido de remissão de pena e progressão de regime, o que em obstruído o seu direito de ir e vir.
Sustenta-se, no entanto, que o paciente faz jus à remissão de pena, em virtude de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Assim, requerem a concessão da ordem, para que seja declarada a remissão de 320 dias de pena, com a determinação para que o juízo singular, na sequência, analise a eventual progressão de regime.
É o essencial.
É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução, porquanto não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.
Assim, é preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.
De todo modo, ressalte-se ainda que não há flagrante ilegalidade que justifique eventual concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
As questões relativas à remissão e análise dos requisitos para a progressão de regime demandam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus.
Em suma, além de não ser cabível o habeas corpus substitutivo, não há flagrante ilegalidade que justifique eventual implementação de habeas corpus de ofício.
Por tais razões, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator